Tribunal: TJBA
Processo: 0000405-33.2015.8.05.0119
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000405-33.2015.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: YAGO DA COSTA REBOUCAS

Advogado(s)
:
MURILLO NUNES SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
Crime de homicídio qualificado E LESÃO CORPORAL.
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA
DEFICIENTE
.
PLURALIDADE DE VÍTIMAS.
CAPITULAÇÃO LEGAL
QUE NÃO ABARCA TODAS
AS VÍTIMAS. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA EX OFFICIO.
Recurso prejudicado.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela defesa
de Yago da Costa Rebouças,
em face de decisão de pronúncia, proferida pelo Juiz da Vara
Criminal de
Comarca de
Itajuípe
, Dr.
Frederico Augusto de Oliveira
,
qu
e
o
pronunciou pela
prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código
Penal
.

2. Em detida análise dos autos, constata-se que o acusado foi denunciado pela prática de dois homicídios qualificados contra Aldean Lima Chagas e José Alves dos Santos, bem como pelo crime de lesão corporal em face de Elane dos Santos Amorim (art. 121, §2º, I e IV, por duas vezes, e art. 129, caput, c/c os art. 70 e 73, todos do Código Penal).

3. Ocorre que a decisão ora recorrida pronunciou o Recorrente “por infração ao art. 121, §2º incisos II (motivo fútil) e IV (mediante dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal, para que se submeta a julgamento ao Tribunal do Júri.”

4. É consabido que uma das funções da decisão de pronúncia delimitar a matéria a ser submetida ao julgamento do Tribunal Popular (art. 476 do CPP), competindo ao juiz estabelecer a materialidade, a autoria, as qualificadoras e causas de aumento de pena.

5. No caso em exame, entende-se que a decisão do juízo singular não atende ao seu fim precípuo, diante da evidente deficiência na capitulação legal dos fatos quanto a todas as vítimas.

6. A decisão de pronúncia não esclareceu a capitulação legal das condutas relativas a todos os ofendidos, omissão que, sem sombra de dúvida, importa em manifesto cerceamento de defesa, portanto, inarredável a sua anulação.

7. Dessarte, em preliminar, de ofício, compreende-se que a decisão de pronúncia deve ser anulada, determinando ao juízo
a quo
que seja proferida nova decisão, observando as considerações ora declinadas.

8
.
DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO.

RECURSO
PREJUDICADO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0000405-33.2015.805.0119
, provenientes da Comarca de
Itajuípe
/BA, em que figuram, como Recorrente, o
YAGO DA COSTA REBOUÇAS
, e, como Recorrido, Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
, em,
ex offício,
anular a decisão de pronúncia
,
e, por conseguinte,
julgar prejudicado o recurso da defesa
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto d
o
Desembargador Relator.

Salvador
/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06